Tribunal: TJSP
Processo: 0015724-49.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer promovida por servidora pública em face da Municipalidade de Bebedouro, objetivando a declaração de seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, bem como a indenização dos efeitos patrimoniais pretéritos devidos a título de adicional de insalubridade. Controvérsia posta na ação que envolve a constatação das

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer promovida por servidora pública em face da Municipalidade de Bebedouro, objetivando a declaração de seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, bem como a indenização dos efeitos patrimoniais pretéritos devidos a título de adicional de insalubridade. Controvérsia posta na ação que envolve a constatação das condições de trabalho da demandante. Hipótese que exige produção de prova pericial, que não se confunde com o exame técnico admitido nos Juizados Especiais. Inteligência do artigo 10 da lei no 12.153/2009. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Bebedouro, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0015724-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO VARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BEBEDOURO, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DE BEBEDOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito para
declarar a competência do Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Bebedouro, ora
suscitado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015724-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.333
2
Voto no: 25.333
Conflito de Competência no: 0015724-49.2020.8.26.0000
Comarca: Bebedouro
Suscitante: Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de
Bebedouro
Suscitado: Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Bebedouro
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de
fazer promovida por servidora pública em face da Municipalidade de
Bebedouro, objetivando a declaração de seu direito ao recebimento do
adicional de insalubridade no grau máximo, bem como a indenização dos
efeitos patrimoniais pretéritos devidos a título de adicional de
insalubridade. Controvérsia posta na ação que envolve a constatação das
condições de trabalho da demandante. Hipótese que exige produção de
prova pericial, que não se confunde com o exame técnico admitido nos
Juizados Especiais. Inteligência do artigo 10 da lei no 12.153/2009.
Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de
Bebedouro, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo
JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL em face do
JUÍZO DA 1a VARA JUDICIAL, ambos da COMARCA DE BEBEDOURO, nos
autos da ação de obrigação de fazer proposta por Kely Cristina Borgina Tunes
Biachini contra o Município de Bebedouro.
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 178).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, está configurado o conflito negativo de competência.
Consta dos autos que a autora, servidora pública, ajuizou ação
ordinária em face da Municipalidade de Bebedouro objetivando o reconhecimento
de seu direito ao recebimento de acional de insalubridade em grau máximo, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015724-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.333
3
como a indenização dos efeitos patrimoniais pretéritos devidos a título de adicional
de insalubridade. Atribuiu à causa o valor de R$ 39.832,00 (trinta e nove mil,
oitocentos e trinta e dois reais).
A ação foi livremente distribuída à 1a Vara Judicial de
Bebedouro, cujo Juízo determinou a remessa dos autos à Vara do Juizado Especial
da Comarca, ao argumento de que a causa se sujeita à competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante o previsto no artigo 2o, § 4o, da lei
no 12.153/2009 (fl. 29 do feito originário).
Recebendo os autos na Vara do Juizado Especial, o Juízo se
deu por incompetente, sob o fundamento de que a análise do pedido requer
produção de prova pericial de natureza complexa, instaurando o presente conflito
(fls. 165/168).
A controvérsia posta na ação envolve a constatação das
condições de trabalho da demandante e aferição do grau de insalubridade.
Verifica-se, portanto, que a produção da prova envolve perícia
de alta complexidade, extrapolando a competência dos Juizados Especiais.
O artigo 10 da lei no 12.153/2009 admite apenas mero exame
técnico, que não se confunde com prova pericial.
Desse modo, ainda que o valor da causa seja inferior a 60
(sessenta) salários mínimos, nem por isso está sujeita à competência do Juizado
Especial Fazendário, por absoluta incompatibilidade de rito.
Como explicitado pelo ilustre Ministro Luiz Fux no ARE
648.629-RJ (julgado em 24/04/2013 pelo Pleno do C. Supremo Tribunal Federal),
“(...) O rito dos Juizados Especiais é talhado para ampliar o
acesso à justiça (CF 5.o XXXV) mediante a redução das
formalidades e aceleração da marcha processual, não sendo outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015724-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.333
4
a exegese do CF 98 I, que determina sejam adotados nos aluídos
Juizados 'os procedimentos oral e sumaríssimo', devendo, portanto,
ser apreciadas cum grano salis as interpretações que pugnem pela
aplicação 'subsidiária' de normas alheias ao microssistema dos
Juizados Especiais que importem delongas ou incremento de
solenidades”.
Nesse sentido, colhem-se precedentes desta Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Ação que visa à concessão de
adicional de insalubridade/periculosidade. Valor da causa inferior
a 60 (sessenta) salários mínimos Distribuição da demanda perante
o Juízo Cível. Determinação de redistribuição dos autos ao
Juizado Especial Cível. Competência do Juizado Especial que não
é determinada apenas pelo valor atribuído à causa. Inteligência do
art. 2o da Lei no 12.153/09 c.c. art. 98, I, da CF. Ação
previdenciária
que
demanda
prova
pericial
complexa.
Incompatibilidade com a singeleza do exame técnico previsto no
art. 10 da Lei no 12.153/09 e celeridade que deve ser imprimida às
ações de competência dos Juizados Especiais Cíveis. Conflito
conhecido. Competência da 2a Vara Cível da Comarca de
Indaiatuba”
(Conflito
de
competência
cível
no
0011522-29.2020.8.26.0000; Relatora: Des. Daniela Maria Cilento
Morsello; Câmara Especial; TJSP; j.: 31/05/2020; registro:
31/05/2020)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária ajuizada
em face do Município de Cotia, objetivando o reconhecimento de
prestação de serviço em condições insalubres Distribuição para
a Vara Cível com determinação de redistribuição ao Juizado
Especial Cível
Necessidade de prova pericial, que não se
confunde com o exame técnico do art. 10, Lei no 10.153/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015724-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.333
5
Princípios da oralidade, da celeridade, da unirrecorribilidade e da
gratuidade em primeiro grau prejudicados pela realização de
perícia regida pelo Código de Processo Civil Situação concreta a
indicar necessidade de perícia técnica no local de trabalho do
autor, afastando-se o mero exame técnico de prova existente nos
autos Prejuízo ao rito sumaríssimo Competência da 2a Vara
Cível da Comarca de Cotia (suscitante)” [Conflito de competência
cível no 0038292-93.2019.8.26.0000; Relator: Des. Fernando
Torres Garcia (então Pres. Seção de Direito Criminal); Câmara
Especial; TJSP; j.: 17/10/2019; registro: 17/10/2019]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de
Bebedouro, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR